Tribunal: STF
Processo: RHC 240828
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO Nº 11.302, DE 2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 855.897/MG (e-doc. 64). 



    2. Consta dos autos que o recorrente, em cumprimento de pena definitiva, postulou, com fundamento no Decreto presidencial nº 11.302, de 2022, a concessão de indulto natalino. O Juízo da Execução indeferiu o pleito (e-doc. 5).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.  



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o indeferimento do pedido de concessão de indulto, afirmando preenchidos todos os requisitos para o implemento do benefício. Aduz a existência de parecer favorável do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



    5. Busca a concessão do indulto previsto no Decreto presidencial nº 11.302, de 2022.



    6. O Ministério Público Federal manifesta-se, em contrarrazões, pelo não provimento do recurso (e-doc. 82).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Na espécie, a defesa do paciente postulou a concessão de indulto, com base no Decreto nº 11.302, de 2022, tendo o Juízo da Execução indeferido o pedido ante o não preenchimento dos requisitos objetivos para o benefício:  



    “Trata-se de análise dos benefícios do Decreto n° 11.302/2022, requerido pelo apenado GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR no seq. 628.1. 



    DECIDO. 



    Com efeito, pelo que se observa de todo o processado, verifica-se que o apenado, à época, cumpria pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses, pelos crimes: 



    - 0228866-95.2016.8.13.0079, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 05 anos e 0 8 meses de reclusão. 



    - 0018069-25.2019.8.13.0019, pela prática do delito do art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 0 4 anos e 0 8 meses de reclusão, consoante demonstra o atestado de pena gerado pelo SEEU.”



    Segundo dispõe o Decreto nº 11.302/2022: 



    “Art. 5º: Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: 



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;” 



    Na hipótese dos autos, pelo máximo da pena em abstrato imposta e considerando que o apenado cumpre pena por crimes impeditivos, conforme art. 1º, inciso I, e parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/90, depreende-se que o apenado não preenche nenhuma das hipóteses do Decreto nº 11.302/2022 .



    Com efeito, o STF já reconheceu que os critérios e requisitos fixados no Decreto de Indulto integram a competência exclusiva da Presidência da República



    Em sendo assim, não restando preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, indefiro o pedido de indulto previsto no Decreto n° 11.302/2022, ao sentenciado GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal Justiça, no ato recorrido, tal como o Tribunal de origem, chancelou a conclusão do Juízo da Execução. Confiram-se os principais trechos do voto condutor do acórdão:



    “Em relação à pretensão ao direito ao indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, o art. 5º assim dispõe: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. 



    Como consta na decisão agravada, no caso, o reeducando cumpre pena pelo crime de posse ilegal de arma com numeração suprimida que possui pena máxima em abstrato superior a 5 anos –, circunstância que, à luz do disposto no art. 5º do diploma legal mencionado, impede a concessão do benefício. 



    Desse modo, não há ilegalidade a justificar a intervenção desta Corte. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO À PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 



    2. Em verdade, o habeas corpus não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade da paciente. Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF. 



    3. O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 prevê que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 



    4. Portanto, se a paciente foi condenada pelo crime de furto qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de 8 anos, evidencia-se o não preenchimento do requisito previsto no caput do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022. 



    5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 822.644/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 64; grifos nossos).



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez assentado o não preenchimento dos requisitos do art. 5º do Decreto nº 11.302, de 2022 — natureza do crime e pena em abstrato —, necessários à concessão do indulto. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação das condições demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se, ainda:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.353.643-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a decisão objeto desta impetração transitou em julgado em 13.4.2016. A presente impetração foi protocolizada em 9.6.2016, quase dois meses após o trânsito em julgado do ato apontado como coator. Incabível a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal em situações como a da espécie vertente. 2. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática. Ausência de exame pelo colegiado competente pela não interposição de agravo regimental. Inviabilidade do presente habeas corpus. Precedentes. 3. Para decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes e chegar à concessão do indulto, seria necessário afastar a premissa de o Paciente não ter cumprido a quantidade necessária da pena de prestação de serviços indispensável para esse benefício e ter deixado de prestar esses serviços sem justificativa, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.974/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.332.487-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 181.438/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 04/05/2021)  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator